Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-50.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Consórcio – Alegação da embargante de ser devedora de apenas R$ 709,27, não do valor indicado na execução – Descabimento – Verificação dos documentos constantes dos autos, inclusive do feito executivo, de que a embargante é, de fato, devedora da integralidade do débito exequendo – Ausência de comprovação de pagamento de tal montante – Sentença de improcedência mantida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Consórcio – Alegação da embargante de ser devedora de apenas R$ 709,27, não do valor indicado na execução – Descabimento – Verificação dos documentos constantes dos autos, inclusive do feito executivo, de que a embargante é, de fato, devedora da integralidade do débito exequendo – Ausência de comprovação de pagamento de tal montante – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-50.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ELIZABETE
SCALCO, é apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-50.2019.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 38378
APEL. No: 1002214-50.2019.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : ELIZABETE SCALCO
APDO. : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Consórcio
Alegação da
embargante de ser devedora de apenas R$ 709,27, não do valor
indicado na execução
Descabimento
Verificação dos
documentos constantes dos autos, inclusive do feito executivo, de
que a embargante é, de fato, devedora da integralidade do débito
exequendo
Ausência de comprovação de pagamento de tal
montante
Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.

Trata-se de embargos opostos por Elizabete Scalco à execução
por quantia certa que lhe foi ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios
Ltda., cuja r. sentença de págs. 132/134, de lavra do Magistrado CARLOS
EDUARDO MONTES NETO, julgou improcedente o pedido, e condenou a
embargante no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade.
Irresignada, apela a embargante postulando, inicialmente, os
benefícios da justiça gratuita. No mais, diz que, ao contrário do sustentando pelo
juiz da causa, há controvérsia quanto ao valor devido, eis que entende a
embargante ser devedora de apenas R$ 709,27. Diz que o embargado não
rebateu as alegações postas na inicial, o que importa em verdadeira revelia. Diz
que, ao revés, trouxe teses diversas das discutidas no feito. Assim, aduz que
devem ser presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial dos presentes
embargos.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(págs.
155/168), subiram os autos.
É o relatório.
De início, os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos à
embargante (págs. 171/172), que procedeu ao recolhimento do valor do preparo
recursal no prazo que lhe fora assinalado (págs. 175/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-50.2019.8.26.0302 -Voto no
3
No mais, tem-se que a ausência de impugnação específica das
alegações postas na inicial não induz, obrigatoriamente, à procedência do pedido,
quando dos autos for possível verificar situação diversa.
Na espécie, a tese da embargante é a de que deve apenas R$
709,27, os quais depositou nos autos.
Contudo, da análise dos documentos contidos na própria
execução denota-se que a situação é diversa, tendo o exequente-embargado
logrado demonstrar, por meio de documentos não rebatidos suficientemente pela
executada-embargante, que ela quitou 98,3854% do contrato, sendo que o
percentual restante de 1,6146% corresponde a R$ 5.468,23, o qual, atualizado,
perfez o montante de R$ 6.574,94 (atualizado até 30.04.2018).
Nesse sentido, bem consignou a r. sentença: “...Com efeito, muito
embora a embargante tenha sustentado que o débito pendente de pagamento se
refere às parcelas vencidas desde dezembro de 2016, fato é que na execução a
embargada pretende o pagamento das parcelas inadimplidas desde abril de
2016, o que perfaz o montante de R$ 6.574,94 (atualizado até 30/04/2018),
conforme se depreende do demonstrativo de débito juntado em fl. 118/120. Aliás,
no documento juntado em fl. 08, consta que a embargante efetuou o pagamento
do percentual de 98,3854% do contrato, sendo que o percentual remanescente
de 1,6146% tem um valor de quitação correspondente a R$ 5.468,23. Ademais, o
referido documento informa a existência de parcela em atraso....” (pág. 133).
Quanto ao aludido valor remanescente, a embargante não trouxe
aos autos documentos capazes de comprovar o respectivo pagamento.
Dessa forma, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art. 85
do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono do embargado, atento à natureza da presente
ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades da
presente demanda.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-50.2019.8.26.0302 -Voto no
4
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora